Tribunal: TJMT
Processo: 1015850-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015850-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ERICK FERNANDES KRAS BORGES - CPF: 034.563.030-09 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015850-31.2022.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravante:
Erick Fernandes Kras Borges.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO SIGNIFICATIVO NO VALOR – AMEAÇA DE SUSPENSÃO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SUSPENSÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que a concessionária se abstenha de efetuar o corte de energia na unidade consumidora ou a negativação do nome do consumidor, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015850-31.2022.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravante:
Erick Fernandes Kras Borges.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Erick Fernandes Kras Borges, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de dano moral
, proposta em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,
que postergou a análise do pedido de antecipação de tutela consistente na abstenção pela empresa de suspender o fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora e de inserir o nome do autor no rol de maus pagadores, para depois da resposta da parte ré.

Inconformado, narra o agravante que é titular da unidade consumidora n. 6/3242204-0 e que o seu consumo de energia no sítio é baixíssimo. No entanto, recebeu fatura de energia em dezembro de 2021 no valor de R$ 7.707,27 (sete mil setecentos e sete reais e vinte e sete centavos), com consumo de 15.570Kw.

Aduz que, pelo histórico de contas, nos meses de agosto a novembro de 2021, seu consumo era de 30kw, sendo que o valor não ultrapassava R$ 25,00 (vinte e cinco reais), mas a partir do mês de dezembro, os valores vieram em dissonância. Isso porque, no mês de abril de 2022, pelo mesmo consumo de 30kw, a concessionária cobrou o valor de R$ 1.136,71 (mil cento e trinta e seis reais e setenta e um centavos).

Alega que, mesmo demonstrando que os valores estão “altíssimos”, o juízo postergou a análise do pedido de antecipação de tutela para depois da resposta da agravada, sendo que poderá ficar sem energia a qualquer momento em seu sítio. Assevera que a agravada não sofrerá nenhum prejuízo caso a liminar seja concedida. Já o agravante (um sitiante), caso a cobrança não seja suspensa, ficará sem luz em casa, visto que os valores cobrados são exorbitantes.

A par de tais argumentos, requer a concessão da antecipação de tutela para que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia da unidade consumidora n. 6/3242204-0 em relação as contas discutidas nos autos, bem como se abstenha de inserir o nome do autor no rol de maus pagadores.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de Id n. 139069689.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id 140344228, noticiando a manutenção da decisão agravada.

A agravada, apesar de juntar peça processual no id. 142505161, alheia à estes autos, não apresentou contrarrazões.

É o relatório

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015850-31.2022.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravante:
Erick Fernandes Kras Borges.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

V O T O

Cuida-se na origem de ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de dano moral proposta por Erick Fernandes Kras Borges objetivando, em sede de tutela de urgência, a abstenção pela empresa agravada de suspender o fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora n. 6/3242204-0 e de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência das contas objeto da demanda.

Narra que seu consumo de energia elétrica no sítio é baixíssimo, contudo, recebeu fatura de energia no mês de dezembro de 2021 no valor de R$7.707,27 (sete mil setecentos e sete reais e vinte e sete centavos), com o consumo de 15.570 Kw. Aduz que mesmo no meses de chuva, vem recebendo faturas elevadíssimas, de valores exorbitantes e que são praticamente impagáveis.

Aduz que, pelo histórico de contas, nos meses de agosto a novembro de 2021, seu consumo era de 30kw, mas a partir do mês de dezembro, os valores vieram em dissonância. Isso porque, no mês de abril de 2022, pelo mesmo consumo de 30kw, a concessionária cobrou o valor de R$ 1.136,71 (mil cento e trinta e seis reais e setenta e um centavos).

Nesse contexto postulou pela concessão da tutela provisória de urgência, para que a concessionária de energia elétrica se abstenha de suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora n. 6/3242204-0, em relação às faturas discutidas nos autos, bem como se abstenha de inserir o nome do autor no rol dos maus pagadores, cuja a análise do pedido foi postergado pelo magistrado de origem para após a apresentação de resposta pelo réu.

Pois bem. De proêmio, não conheço da peça processual constante no id. 142505161, uma vez que foi juntada equivocadamente pela agravada neste feito, posto que não se refere à matéria discutida neste agravo de instrumento, estando endereçado à Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do processo n. 0800545-48.2022.8.22.9000 – Mandado de Segurança Cível, em que são partes Arlinda Laura Tissi Russo e Energisa Rondônia – Distribuidora de Energia S.A.

Superado esse ponto,
a discussão cinge-se em aquilatar a alegada existência de excesso/erro de faturamento na unidade consumidora do autor.

Nesse contexto, como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Desta feita, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, a probabilidade do direito postulado se mostra verossímil pela análise dos documentos colacionados no id 138715681 – Pág. 15, que demonstram a probabilidade de faturamento desproporcional no consumo de energia da UC n. 6/3242204-0, de titularidade do agravante, no período compreendido entre dezembro/2021 a junho/2022, vez que o consumo faturado no mês de dezembro foi de 15.570 Kw, e nos meses seguintes, foram faturados 236 Kw (janeiro/2022),

610 Kw (fevereiro/2022) 610 Kw (março/2022) 30 Kw (abril/2022), 557 Kw (maio/2022), circunstância que,
primo ictu oculi
, demonstra discrepância na forma de faturamento e que deve ser melhor analisada durante a instrução processual.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS
-
AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO -
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O ajuizamento de ação em que se discute a existência de débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia
.” (RAI n.

1013885-52.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, J. 25.10.21 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO – AMEAÇA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE DURANTE A DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO - TUTELA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a partir do histórico de consumo, está demonstrado que houve aumento significativo do registro em maio/2021 e a fatura em discussão é questionável quando comparada com o consumo médio, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial à vida do cidadão e ao exercício das atividades empresariais da Agravada. Portanto, sua descontinuidade gera danos, eis que ficará impossibilitada de dar continuidade ao trabalho desenvolvido diariamente
.”
(RAI n. 1022825-06.2021.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 23.02.2022 – destaquei).

O
periculum in mora
é

evidente na medida em que a existência de débitos em aberto, sujeita o consumidor a interrupção do fornecimento do serviço, cuja essencialidade é manifesta, aliada à possibilidade de inscrição da dívida em órgãos de restrição de crédito, fato que corrobora a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, impositiva a concessão da tutela de urgência ao autor para deferir a suspensão da exigibilidade dos débitos questionados e determinar que a concessionária se abstenha em negativar o nome do consumidor por tais apontamentos, até o julgamento de mérito da demanda na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022